Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-72.2024.8.11.0094
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000194-72.2024.8.11.0094
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33), a primeira apelante à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, e o segundo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 21 trouxinhas e uma porção de maconha [86,55g] e outra porção de pasta-base de cocaína [18,92g], balança de precisão, R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) em notas fracionadas e moedas, e anotações relativas à mercancia ilícita encontrados na residência da apelante; (ii) depoimento colhido em sede policial do adolescente, segundo o qual ele e os apelantes comercializavam entorpecentes; (iii) apelante admite em interrogatório policial que tinha conhecimento de parte das drogas armazenadas em sua casa e, em juízo, apresentou versão diversa e contraditória; (iv) depoimentos uníssonos e seguros dos policiais quanto as substâncias ilícitas encontradas na residência da apelante; e (v) natureza e quantidade da droga valoradas negativamente no vetor das circunstâncias judiciais e antecedentes criminais desfavoráveis ao apelante.
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em relação à apelante; e (ii) reforma da pena-base fixada ao apelante para afastar a depreciação da natureza e da quantidade da droga e aplicar o vetor de 1/8 ou 1/6 para a circunstância judicial remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a negativação da natureza e da quantidade da droga revela-se idônea; e (iii) se a fração de aumento da pena-base aplicada afigura-se desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de dezenas de trouxinhas de maconha e porção de pasta-base de cocaína, balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas e anotações relativas à mercancia de drogas, além dos depoimentos dos policiais, corroborados pelas declarações do adolescente quanto à traficância realizada pelos acusados.
6. Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes fatores.
7. As frações de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, porém não se revestem de obrigatoriedade, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pela instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2704617/RS; e TJMT, enunciados n. 07, 08 e 39.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000194-72.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES - CPF: 069.097.491-46 (APELANTE), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (APELANTE), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE MARIA DE MELO ALVES - CPF: 559.257.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VIANA DA SILVA - CPF: 964.697.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 144.470.687-02 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. D. D. S. - CPF: 098.012.081-04 (ASSISTENTE), ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES - CPF: 069.097.491-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33), a primeira apelante à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, e o segundo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
)

apreensão de
21 trouxinhas e uma porção de maconha [86,55g] e outra porção de pasta-base de cocaína [18,92g], balança de precisão, R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) em notas fracionadas e moedas, e anotações relativas à mercancia ilícita encontrados na residência da apelante; (
ii
) depoimento colhido em sede policial do adolescente, segundo o qual ele e os apelantes comercializavam entorpecentes; (
iii
) apelante admite em interrogatório policial que tinha conhecimento de parte das drogas armazenadas em sua casa e, em juízo, apresentou versão diversa e contraditória; (
iv
) depoimentos uníssonos e seguros dos policiais quanto as substâncias ilícitas encontradas na residência da apelante; e (
v
) natureza e quantidade da droga valoradas negativamente no vetor das circunstâncias judiciais e antecedentes criminais desfavoráveis ao apelante.

3. Requerimentos dos recursos: (
i
) absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em relação à apelante; e (
ii
) reforma da pena-base fixada ao apelante para afastar a depreciação da natureza e da quantidade da droga e aplicar o vetor de 1/8 ou 1/6 para a circunstância judicial remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar: (
i
) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) se a negativação da natureza e da quantidade da droga revela-se idônea; e (
iii
) se a fração de aumento da pena-base aplicada afigura-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de dezenas de trouxinhas de maconha e porção de pasta-base de cocaína, balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas e anotações relativas à mercancia de drogas, além dos depoimentos dos policiais, corroborados pelas declarações do adolescente quanto à traficância realizada pelos acusados.

6. Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes fatores.

7. As frações de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, porém não se revestem de obrigatoriedade, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pela instância de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp
n. 2704617/RS
; e TJMT, enunciados n. 07, 08 e 39.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recursos de
apelação criminal interpost
os

em favor
de
Elen
Greslen

Cristini

Lopes
e
Everton Alves de Sou
z
a

contra a sentença
do
Juízo da
Vara
Única de
Tabaporã
, nos autos da ação penal n.
1000194-72.2024.8.11.0094
,
que
o
s
condenou pela prátic
a do
crime
de
tráfico de entorpecentes (Lei n. 11.343/06, art. 33)
,
a primeira
à pena
de

01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, e o segundo
à
pena de
06

(
seis
) anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
600

(
seiscentos
) dias-multa
, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico

(id
s
.
255405229
e

255405247
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
constituída pela acusada
Elen
Grelen

Cristini
Lopes
almeja a

absolvição
do crime de tráfico de drogas
em
virtude
da fragilidade probatória

quanto à autoria
e, subsidiariamente,
a desclassificação
para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
(id.
255405270
).

Em seu
apelo
, a
Defensoria Pública

requer

a reforma da dosimetria em relação ao acusado
Everton Alves de Souza

para que seja afastad
a valoraç
ão depreciativa da natureza e
da
quantidade da droga e a redução da pena-base mediante a valora
ção de cada
circunst
ância judicial
em 1/8 ou 1/6

(id.
255405286
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o não
provimento do
s

recursos

(id.
255405291
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
s

apelos

(id.

264747758
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Elen
Greslen

Cristini
Lopes
e
Everton Alves de Sou
z
a

fo
ram
denunciado
s
como incurso
s
no
s
crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, com envolvimento de criança ou adolescente (Lei n. 11.343/06,
art
s
. 33
e 35
, c/c o art. 40,
VI
),
em razão do seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos autos do
inquérito
policial incluso que, no dia 26 de março de 2024, por volta das 08h30min, em
residência
particular localizada na Rua
Júlio
Benedito, n° 984, nesta urbe, os denunciados ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES e EVERTON ALVES DE SOUSA, em conjunto com o menor
Luís
Fernando Dino da Silva, venderam, guardaram e mantiveram em depósito drogas, tendo havido a
apreensão
de 84g de
substancia

análoga
maconha (acondicionadas em 21 sacos
plásticos
transparentes), e 18g de
substancia

análoga
pasta base de
cocaína
, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem
autorização
e em desacordo com
determinação
legal, conforme boletim de
ocorrência
de ID 149393919; laudo preliminar de
constatação
de
substancia
entorpecente de ID 149393933; termo de
apreensão
de ID 149393932;
relatório
no 2024.7.38578 de ID 149393949 e termos de depoimentos inclusos.

Narram
também
os autos que, no contexto
fático
acima citado, os denunciados ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES e EVERTON ALVES DE SOUSA em conjunto com o menor
Luís
Fernando Dino da Silva, associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, conforme boletim de
ocorrência
de ID 149393919; autos de exame preliminar de
constatação
de drogas
ilícitas
de ID 149393933;
relatório
no 2024.7.38578 de ID 149393949 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo restou apurado no presente
inquérito
policial, a partir da
realização
de
diligências
para o cumprimento de um mandado de busca e
apreensão
expedido pela 2a Vara
Criminal da Comarca de
Várzea
Grande/MT,
verificou-se
que os denunciados vinham comercializando drogas nesta cidade de
Tabapor
ã
/MT.

É
dos autos que, na data dos fatos, a equipe policial se deslocou
até
a
residência
da denunciada ELEN, uma vez que obtiveram informações de que a investigada alvo do mandado de busca e
apreensão

também
residia no local.

Extrai-se do caderno investigativo que, ao adentrarem na residência, os policiais abordaram os denunciados e localizaram as porções de droga acima mencionadas, bem como a quantia de R$ 1.017, 00 (um mil e dezessete reais) em moeda corrente e em notas mi
ú
das, 01 (uma) balança de preciso, 01 caderno de anotações sobre o tráfico de drogas e tr
ê
s celulares, objetos estes indicativos da traficância.

Destarte, as circunst
â
ncias do fato demonstram que as subst
â
ncias entorpecentes apreendidas em poder dos acusados tinham como finalidade a
promoção
do
tráfico

licito
de drogas, estando os denunciados associados para a
prática
da mercancia nesta urbe
” (id. 255404670).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para conden
ar
Elen
Greslen

Cristini
Lopes
e
Everton Alves de Sousa
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, respectivamente, à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, e
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
600

(seiscentos) dias-multa
, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (ids. 255405229 e

255405247).

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1 Provas da materialidade e autoria do tráfico de drogas

A defesa constituída pela acusada
Elen
Grelen

Cristini
Lopes
pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas se revelam frágeis quanto à autoria, uma vez que ela não foi encontrada com a droga
e
não sabia da existência do entorpecente
.

Caso assim não se entenda, almeja a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em vista da pequena quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
.

Após a detida análise dos autos, conclui-se que a irresignação não comporta acolhimento.

A materialidade
do crime
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência,
termo de
apreensão
, auto de constatação preliminar, imagem do material apreendido e laudo definitivo
(ids.
255403678, 255403694, 255403695 e 255404281).

A autoria delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase policial
, os investigadores de Polícia Civil
Fernando Bastos Vilela
,

Cleiton Francisco Alves
,
Larissa Fátima Figueiredo França
e

Lucas Vital de Oliveira
declararam
que, após

ter o ingresso na residência da acusada
Elen
Grelen
autorizado, identificaram que o corréu
Everton Alves de Souza
, vulgo
“B
igode
”
, e o
menor
L. F. D. da S.

estavam presentes no local, onde “
localizaram
várias porções de substancias análogas à maconha, caderno de anotações da

movimentação da venda de entorpecentes, balança de precisão e uma grande quantidade de

dinheiro, escondidos em diversos cômodos da casa
” (
ids.
255403680 e 255403682, 255403683
, 255403685
).

Em sede inquisitiva, o adolescente
L
.
F
.
D
.
da S
.

relatou com riqueza de detalhes os fatos, aduzindo que “
visualizou o momento em que os
policiais lograram êxito em localizar e arrecadar algumas porções de entorpecentes sobre o forro do banheiro e outras dentro de uma caixa, que se

localizava na área da casa
”,
e
o
momento em que
também encontraram
balança de precisão sobre o sofá, junto com anotações da venda de drogas
(id. 255403686).

O adolescente a
sseverou que os policiais também localizaram
dinheiro, que se

encontrava dentro de uma caixa
de celular no
hack
da televisão,
e
admitiu
que estava
fazendo a

venda de entorpecentes há algumas semanas juntamente com
Elen
Greslen
e
Evert
on Alves de Souza

na residência
desta
. Revelou que as
anotações acerca da mercancia de entorpecentes foram

escritas por si e por Elen.
Acrescentou que
em certas ocasiões levava a droga para o usuário e em outras o usuário buscava na referida residência
com ele
ou com
Elen
e
Everton
(id. 255403686).

Interrogada na Delegacia, a apelante
Elen
Greslen
confirmou que os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, parte delas armazenadas sobre o forro do banheiro e parte dentro de uma caixa na área de casa. Alegou que tinha conhecimento apenas das drogas que se encontravam no forro do banheiro, porém disse que não tinha conhecimento acerca dos valores escondidos em sua casa e da balança de precisão que estava no sofá
.

Asseverou que tem conhecimento de que
Everton
e o adolescente tem envolvimento
com a facção Comando Vermelho,
que os recebeu em sua casa para ajudá-los, e que “
desconfiava do movimento estranho que ocorria na casa, uma vez que sempre observou bastante gente chegando na casa e concomitantemente ou
Everton
ou
Luís
sempre iam ao banheiro e logo saiam
” (id. 255403687).

O corréu
Everton Alves de Souza
permaneceu em silêncio na fase inquisitiva.

Em juízo, o Policial Civil
Fernando Bastos Vilela
confirmou que localizaram
diversas porções de maconha e pasta-base de cocaína prontas para a comercialização
na casa da apelante
Elen

Greslen
,
parte delas escondidas por dentro do forro do banheiro,
além de balança de precisão sobre o sofá
, valores em espécie e
a
notações, com o nome das pessoas e os valores na frente.

Sob o crivo do contraditório, a Policial Civil
Larissa Fátima Figueiredo França

declarou que
apreenderam
na casa
da apelante
Elen

Greslen
diversas
porções análogas
à maconha
e
pasta-
base
de cocaína
fracionadas em trouxinha
s
,
algumas delas escondidas no forro do banheiro,
e

balança de precisão
.
Confirmou
que
o adolescente
, em suas declarações colhidas na fase policial,

revelou
que
todos eles
estavam comercializando juntos
, e que

Everton
é partic
ipante de organização criminosa
. Por fim, salientou que
o Conselho Tutelar acompanhou a oitiva do menor.

Interrogada em juízo, a apelante
Elen

Greslen

alterou a
sua
versão
anterior
dada em sede investigativa, alegando, desta vez, que não tinha conhecimento das drogas encontradas na sua casa.

Na audiência de instrução, o adolescente confirmou a apreensão das substâncias ilícitas na residência da apelante, contudo, disse que não viu onde foram encontradas.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Nesse cenário,
observa-se que a versão
judicial
da apelante
Elen

Greslen

de que desconhecia a existência de drogas em
sua própria

residência
mostrou-se

contraditória
com o teor do seu interrogatório policial,
além de
infirmad
a
pelas declarações do adolescente que
aduziu
que as
porções de
drogas
foram encontradas pelos policiais sobre o forro do banheiro
e em uma caixa na área da casa,
que
a
balança de precisão
estava
em cima do sofá, junto com anotações da venda de drogas
, o qual também revelou que
Elen
e ele
comercializavam as substâncias ilícitas, inclusive as anotações a respeito do tráfico era feitas por
ambos.

Desse modo, os
depoimentos uníssonos e seguros dos
agentes estatais
colhidos em ambas as fases da persecução
criminal
, corroborados pelas declarações do adolescente e
interrogatório policial da apelante
,
aliados à
apreensão de 21 (vinte e uma) trouxinhas e uma porção de maconha [
86,55g
] e outra porção de pasta-base de cocaína [
18,92g
]
, balança de precisão, R$
1.017,00 (um mil e dezessete reais) em notas fracionadas e moedas, e anotações relativas à mercancia ilícita, não deixam dúvidas a respeito da efetiva prática do tráfico pela apelante.

Registra-se, ademais, que o valor de R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) encontrado na residência da apelante revela-se incompatível
com a situação
econômica informada
por ela
, segundo a qual não exercia nenhuma profissão e não possuía fonte de renda (id. 255403687).

Desta feita
, a conduta perpetrada
pela
recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT]
.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória
ou
desclassificatória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2. DAS PENAS

2.1
Pena-base

O apelante
Everton Alves

requer que seja afastada a valoração negativa da natureza e
da quantidade da droga nas circunstâncias do crime, pois, a seu juízo, estes elementos são inerentes ao tipo penal, em nada relacionando ao modo de proceder da conduta delitiva
, e houve a apreensão de “ínfima” quantidade, não se justificando o acréscimo promovido.

Outrossim, pugna pela incidência da fração de 1/8 ou 1/6 sobre
a
circunstância judicia
l

remanescente (antecedentes criminais)
.

Sem razão, contudo.

Consta da sentença que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
ao apelante
Everton Alves
, mediante a depreciação da
natureza e da quantidade da droga e dos antecedentes criminais,
nestes termos:

“
Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais.
Natureza e quantidadeda substância ou do produto ecircunstânciasdo crime
: consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudos periciais, verifico a necessidade de majoração da pena.
De fato, percebe-se que foi apreendido com o acusado substâncias identificadas como maconha e cocaína, sendo a cocaína umtipo de entorpecente de potencial ainda mais lesivo à saúde pública. Reconhece-se, assim, ser a natureza e quantidade da droga desfavorável

(...).

antecedentes:o réu possui antecedentes criminais que configuram reincidência (autos n. 1000197-96.2021.8.11.0008 e 1000815-41.2021.8.11.0008). Desta forma, havendo múltiplas condenações, reconheço uma
delas como reincidência, a ser valorada em fase própria e a remanescente reconheço como antecedentes criminais, a ser valorada nesta fase

(...).

Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como pelo
número de circunstâncias desfavoráveis(duas)
, exaspero a pena noquantumde
1/5
(um quinto) e fixa-se a pena-base em
06 anos de RECLUSÃO e 600 (seiscentos) dias-multa”

(id. 255405229).

Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a dosagem da natureza e da quantidade da droga apreendida com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Embora a defesa sustente que a natureza e a quantidade da droga são inerentes ao tipo penal,
é importante lembrar
que
,
por se tratar de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva ou quanto maior a quantidade da substância tóxica apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.

Desse modo, revela-se idône
a a valoração negativa das circunstâncias do crime
em razão da quantidade
e da natureza
dos entorpecentes apreendidos, consistentes em

86,55g
de maconha e
18,92g
de pasta-base de cocaína, esta últim
a com maior poder destrutivo e grau de dependência.

Com efeito, não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado n. 39
da TCCR).

Vale destacar que, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, “
não há direitosubjetivodo réu
à adoção de alguma fração de aumento
específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre apena-base,
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são
parâmetros
aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional ocritério

utilizado
pelas instâncias ordinárias
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS,
DJe
12/11/2024).

Na espécie, o incremento de
1/5
sopesado para as duas circunstâncias judiciais negativadas (circunstâncias do crime e antecedentes criminais)
não se mostr
a
exacerbado, ao contrário, afigura-se proporcional
ao caso concreto
,
considerando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos e a
existência de condenação definitiva em desfavor do apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
aos
recurso
s
interposto
s

pelo
s
acusado
s
Elen
Greslen

Cristini

e
Everton Alves de Souza
,
em conson
ância

com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025